Tribunal: TJMT
Processo: 1076712-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOJISTA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327461379 – reclamação no 1076712-28.2023.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a alegação de ligações indevidas, algumas fora de horário comercial, à Recorrente por parte da Recorrida, mesmo após o pedido da autora de que seu telefone fosse retirado dos cadastros da empresa; - apresentação de “prints” (id. 327461351 – p. 6 a 11) que não comprovam a autoria das ligações. 2.2) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.3) Na petição inicial não há protesto pela produção de provas e no decorrer da instrução, inexistiu manifestação da Reclamante pretendendo a realização de instrução. 2.4) A inexistência de pedido específico da prova a ser produzida e o respectivo fato controvertido, ou ainda, a existência de provas suficientes ao julgamento, dispensam a realização da instrução. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1023434-78.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 11/7/2025 - DJE 11/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1003033-46.2024.8.11.0005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 22/5/2025 - DJE 22/5/2025) e (TJMT – TRU – RI no 1009781-79.2019.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 23/9/2021 - DJE 23/9/2021). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076712-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 960.489.801-91 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025